Tribunal: STF
Processo: HC 116114
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dado o seu caráter substitutivo. Precedentes da Suprema Corte.



    1. O Ministro Relator negou seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça em virtude de seu caráter substitutivo, o que, em tese, obstaria a análise per saltum das questões em apreço por esta Suprema Corte. Precedentes.



    2. Por outro lado, verifica-se que, no curso da impetração, houve a prolação de sentença condenatória mantenedora da custódia cautelar, na qual se utilizou o juízo de origem de fundamentação própria, afirmando a presença de elementos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão provisória da paciente.



    3. A Suprema Corte aderiu ao entendimento de que, com o advento da Lei nº 11.719/2008, que acrescentou o parágrafo único ao art. 387 do Código de Processo Penal, a sentença condenatória passou a constituir novo título judicial motivador da custódia cautelar, dado o mandamento de o juiz monocrático fundamentar a manutenção ou a decretação da custódia nessa ocasião.



    4. Habeas corpus do qual não se conhece.